Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-50.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010300-50.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 570.717.131-20 (APELADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 570.717.131-20 (APELANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENCARGOS MORATÓRIOS. APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVE OBEDECER ÀS PREVISÕES JUDICIAIS E NÃO CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, visando a constituição de título executivo judicial em razão do não pagamento de boletos bancários vinculados à continuidade de plano de saúde na condição de “beneficiário demitido”, no valor inicial de R$ 5.292,47, atualizado para R$ 11.268,82. A sentença reconheceu a constituição do título judicial e fixou encargos legais de correção monetária (IGPM/FGV) desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a incidência dos encargos contratuais (juros, multa e correção) deve ser mantida após o ajuizamento da ação, em detrimento dos encargos legais;
(ii) saber se a dívida objeto da ação monitória encontra-se prescrita, à luz do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. A partir do ajuizamento da ação, a obrigação assume natureza judicial, aplicando-se, portanto, os encargos legais previstos na L. 6.899/1981 e no CPC, afastando-se os encargos contratuais.
4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ajuizada a ação monitória, a atualização do débito obedece aos critérios legais de correção e juros de mora fixados judicialmente.
5. A pretensão monitória, fundada em instrumento particular, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), não configurado no caso concreto, uma vez que o último vencimento ocorreu em outubro de 2018 e a ação foi ajuizada em junho de 2023.
6. O prazo deve ser computado em anos civis completos, conforme art. 132, § 3o, do CC/2002, sendo tempestiva a propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Após o ajuizamento de ação monitória, a dívida adquire natureza judicial, aplicando-se os encargos legais previstos na legislação processual, afastando-se os encargos contratuais.”
“2. A pretensão monitória fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, computado em anos civis completos.”

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 132, § 3o; CPC, art. 240; L. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada:

TJPE, Apelação Cível no 0034817-63.2017.8.17.2001, Rel. Des. Tenório dos Santos, 4a Câmara Cível, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MIGUEL JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1010300-50.2023.8.11.0055, que julgou procedente a pretensão inicial, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na relação contratual entre as partes que instrui a inicial, na forma do art. 702, §8o, do Código de Processo Civil, aplicando-se a correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito (Id: 267120787).

Inconformada, a primeira apelante (Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico), alega que o termo inicial de juros de mora incide mensalmente, e, há cláusula contratual fixando os juros em 2% (dois por cento).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, para reconhecer a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento dos títulos reivindicados e a incidência da multa moratória pactuada e amparada pelo ordenamento legal, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (Id: 267120796).

O segundo apelante (Miguel José de Oliveira Júnior), também interpôs recurso de apelação, arguindo quanto a prescrição da dívida e improcedência da cobrança

Por fim, manifestou pelo conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial (Id: 267120799).

Apenas a empresa Unimed apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id: 267120803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MIGUEL JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra a sentença proferida nos autos da ação monitória, que julgou procedente a pretensão inicial, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na relação contratual entre as partes que instrui a inicial, na forma do art. 702, §8o, do Código de Processo Civil, aplicando-se a correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito (Id: 267120787).

I – RECURSO DE APELAÇÃO –UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Com efeito, a demanda monitória foi proposta com base em
cinco boletos bancários não quitados
, referentes às contraprestações mensais de plano de saúde usufruído na condição de “benefício demitido”, no período de junho a outubro de 2018, totalizando inicialmente R$ 5.292,47 (cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), montante posteriormente atualizado para R$ 11.268,82 (onze mil e duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) à data do ajuizamento.

A insurgência da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
cinge-se à suposta necessidade de manutenção integral dos encargos contratuais (juros remuneratórios, multa e atualização) mesmo após o ajuizamento da ação, sob o argumento de que os mesmos teriam natureza convencional e não poderiam ser substituídos pelas regras de atualização judicial previstas na Lei no 6.899/81.

Contudo,
não assiste razão à apelante
.

Conforme bem sedimentado na jurisprudência pátria,
a partir do ajuizamento da ação, a obrigação deixa de ser meramente contratual e passa a ser JUDICIAL
, aplicando-se, por conseguinte,
os encargos legais previstos no ordenamento jurídico processual
.

Nesse sentido, vale trazer à colação o seguinte julgado:

“QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelação Cível no 0034817-63.2017.8.17 .2001 Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Apelado: Flávio Romero da Costa e outro Relator.: Des. Tenório dos Santos EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . ENCARGOS CONTRATUAIS QUE INCIDEM ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. A sentença constituiu o título executivo judicial no valor do principal de R$ 38 .478,22 (trinta e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), atualizados monetariamente pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Não há que se falar em substituição pelos encargos contratuais, uma vez que, a partir da distribuição do feito, a obrigação passa a ser judicial, de acordo com a Lei no 6.899/81. Observe-se que os juros moratórios, de 1% ao mês, contam-se da citação (art . 240 do CPC). Portanto, a partir do ajuizamento da demanda deverão incidir, apenas, os encargos aplicados às ações judiciais, ou seja, correção monetária pela Tabela Prática do TJ/PE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por estar a dívida sub judice; 2. Recurso de apelação desprovido; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no 0034817-63.2017 .8.17.2001, em que é Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A, e, Apelados, Flávio Romero da Costa e outro, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 4a Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, tudo de acordo com o voto, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado. Recife, Tenório dos Santos Des . Relator N.05/2020” (TJ-PE - Apelação Cível: 0034817-63.2017.8 .17.2001, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC)) (destaquei)

Logo, correta a sentença ao fixar, a partir do ajuizamento, a
atualização monetária pelos índices judiciais e juros de mora legais de 1% ao mês, nos moldes do art. 240 do CPC
.

II – RECURSO DE APELAÇÃO – MIGUEL JOSÉ DE OLIVEIRA

Por seu turno, o recurso interposto por
MIGUEL JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
busca o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento das obrigações e o ajuizamento da demanda.

Tampouco merece acolhida.

A controvérsia exige a correta interpretação da regra prevista no
artigo 206, §5o, I, do Código Civil
, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Cito:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso em análise, o último boleto bancário tem vencimento em
20 de outubro de 2018
. O ajuizamento da ação ocorreu em
16 de junho de 2023
, ou seja,
antes do transcurso do lustro legal
. Ainda que se considere o vencimento da segunda prestação, em
20 de julho de 2018
, como termo inicial do prazo, verifica-se que a data-limite da prescrição quinquenal seria
20 de julho de 2023
, igualmente respeitada, e, a presente ação foi ajuizada em
16 de junho de 2023
.

Ressalte-se que o prazo prescricional é computado em anos civis completos, e não em dias corridos, devendo-se aplicar, inclusive, o disposto no artigo 132, §3o, do Código Civil, que prorroga o termo final para o primeiro dia útil subsequente, caso recaia em feriado, vejamos:

“Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

(...)

§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.”

Logo,
inexiste prescrição a ser reconhecida
, sendo tempestiva a propositura da ação monitória.

Assim,
ambos os recursos devem ser desprovidos
, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025